Tribunal: STF
Processo: RE 79434
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
INCOMUNICABILIDADE DE JURADO. INEXISTÊNCIA DE FATO CAPAZ DE
COMPROMETER A INDEPENDÊNCIA DO JURADO E A VERDADE DA DECISÃO.
DISSIDIO NÃO CONFIGURADO. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE JURADO E
VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. SIMPLES REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279.